Tribunal: TJES
Processo: 5010054-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010054-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RECORRIDO: MARISA FELICIANA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DO AUTOR À ENTIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010054-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: BENTO DE OLIVEIRA SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DO AUTOR À ENTIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte ré objetivando reforma da sentença, objetivando a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Alega que o contrato foi feito por assinatura eletrônica. Aduz a impossibilidade da restituição dos valores descontados. Por fim, requer seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a validade do contrato, a restituição dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. a parte ré não se desincumbiu validamente de seu ônus de comprovar a adesão e permanência do vínculo da autora a seus quadros.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Considerando a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e
art. 42.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARISA FELICIANA
em face de
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS DE SANTO ANTONIO (CENAP/ASA)
.

Aduz a requerente que a partir do mês de agosto de 2024, observou descontos (CONTRIB. CENAP/ASA 0800 780 5533) - em seu benefício previdenciário - provenientes da parte requerida, da quantia de R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), consoante documentos anexos. Ocorre que a requerente afirma que em momento algum solicitou ou requisitou os serviços da parte requerida, não tendo interesse na manutenção dos descontos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11501085):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11501113), suscitando a inaplicabilidade do CDC. Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Alega que o contrato foi feito por assinatura eletrônica. Aduz a impossibilidade da restituição dos valores descontados. Por fim, requer seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 11501120, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, em virtude da requerida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando ser caso de
manutenção
.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte autora/recorrida alega, em síntese, que o requerido/recorrente promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Coaduno com a fundamentação do juízo sentenciante no seguinte:

Em consulta pública, no entanto, ao sítio de internete oficial, criado pelo Governo da República, para conferência da autenticidade / falsidade de quaisquer documentos assinados eletronicamente, constatou-se – mediante upload do arquivo respectivo – se tratar de um “documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”, pelo que se afere sem qualquer dificuldade que a parte ré não se desincumbiu validamente de seu ônus de comprovar a adesão e permanência do vínculo da autora a seus quadros, até a presente data, tal como ordenado expressamente na decisão de ID 50044143.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

Assim, considerando a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No tocante à compensação por
danos morais
,
entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunci
ado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno
em custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)